Tribunal: TJBA
Processo: 8002767-54.2019.8.05.0110
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8002767-54.2019.8.05.0110.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA PROFERIDO, À UNANIMIDADE, NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO ANTES INTERPOSTO, QUE AO MESMO NEGOU PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, POR NÃO TEREM SIDO ENFRANTADAS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE AS MATÉRIAS SUSCITADAS, AINDA QUE ADOTADO ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO POSICIONAMENTO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002767-54.2019.8.05.0110.3.EDCiv
, em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como embargada, a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.